Tribunal: TJMT
Processo: 0007138-81.2016.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007138-81.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO EUGENIO LOPES FRANCISCO - CPF: 707.787.981-00 (VÍTIMA), WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.524.631-05 (APELANTE), CLAUDINEI JONAS PEREIRA (APELANTE), SAMUEL FERMINO RODRIGUES - CPF: 056.027.461-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DO USO DE ALGEMAS PELOS ACUSADOS – INOCORRÊNCIA – MEDIDA JUSTIFICADA PELA PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RÉUS – MÉRITO – CONTRARIEDADE ENTRE O VEREDICTO DOS JURADOS E A EVIDÊNCIA DOS AUTOS, PELO FATO DE TER SIDO RECONHECIDO DELITO NÃO IMPUTADO NA DENÚNCIA – PRECLUSÃO –
EMENDATIO LIBELLI
– CONDUTA DESCRITA NA PEÇA ACUSATÓRIA E RECONHECIDA NA PRONÚNCIA, CHANCELADA POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CONDENAÇÃO HARMÔNICA COM OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 16,
CAPUT
, DA LEI N. 10.826/2003, PARA A DO ART. 14,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – PERTINÊNCIA – PISTOLA CALIBRE 40 – DECRETO N. 9.785/2019 –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS –
REENQUADRAMENTO DA ARMA DE FOGO COMO DE USO PERMITIDO – REDUÇÃO DAS PENAS-BASES – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA

– PROCEDÊNCIA – RÉU QUE, À ÉPOCA DOS FATOS, TINHA 20 ANOS DE IDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

A utilização de algemas pelo acusado durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri não gera nulidade do ato quando a medida é justificada pela periculosidade concreta do agente.

Tendo a pronúncia aplicado o instituto da
emendatio libelli
ao reconhecer a imputação de crime narrado, mas não capitulado expressamente na denúncia, e tendo o Tribunal de Justiça chancelado tal providência ao julgar o recurso em sentido estrito interposto contra tal decisão, não há falar em veredicto contrário à prova dos autos pelo simples fato de os jurados terem reconhecido o cometimento do referido delito pelo acusado.

Considerando-se que o Decreto n. 9.785/2019 passou a enquadrar pistolas de calibre 40 como de uso permitido, impõe-se a desclassificação do crime tipificado no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14,
caput
, do mesmo diploma normativo, em virtude do fenômeno da
novatio legis in mellius
.

O juiz, ao valorar as circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, tem certo grau de discricionariedade, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da individualização das penas, bem como fundamentar eventual recrudescimento da reprimenda em dados concretos dos autos, evitando também o
bis in idem
. Constatando-se que todas essas premissas foram devidamente respeitadas na sentença, não há falar em redução da sanção basilar.

Evidenciando-se que, ao tempo do fato, o réu não completara 21 anos de idade, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wellington Silva de Oliveira
e
Claudinei Jonas Pereira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0007138-81.2016.8.11.0064, código 646386, pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro a 28 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 95 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 31 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 148 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Preliminarmente, os apelantes suscitam a nulidade absoluta do julgamento por terem sido submetidos ao uso de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, em afronta à Súmula Vinculante n. 11. No mérito, sustentam que o magistrado não poderia ter incluído na pronúncia o crime tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que este não teria constado da peça acusatória, de modo que os jurados, ao condenarem os réus pelo delito de organização criminosa, teriam contrariado a evidência dos autos. Subsidiariamente, pleiteiam a desclassificação da conduta tipificada no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para a do art. 14,
caput
, do mesmo diploma normativo, bem como a redução das reprimendas aplicadas. Finalmente, prequestionam os dispositivos legais que reputam aplicáveis à espécie (Ids. n. 89180548 a 89181960).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para que a atenuante da menoridade relativa seja reconhecida em relação ao apelante
Claudinei Jonas
e para que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito seja desclassificado para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Ids. n. 89181961 a 89181965).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, na mesma extensão indicada nas contrarrazões (Id. n. 970909640).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Wellington Silva de Oliveira
e
Claudinei Jonas Pereira
foram condenados, respectivamente, às reprimendas de 28 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 95 dias-multa, no valor mínimo unitário, e 31 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 148 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Irresignados, os apelantes suscitam, em caráter preliminar, a nulidade absoluta do julgamento por terem sido submetidos ao uso de algemas durante a sessão do Tribunal do Júri, em afronta à Súmula Vinculante n. 11.

Sem razão, contudo.

A referida súmula, publicada em 22 de agosto de 2008, enuncia que “
só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do estado
”.

No caso dos autos, constata-se que o diretor da Penitenciária Major Eldo de Sá Corrêa, onde se encontravam recolhidos os réus Samuel Firmino Rodrigues (em relação ao qual ocorreu o desmembramento do processo) e
Wellington
, encaminhou ofício ao juiz presidente do Tribunal do Júri, informando-lhe a respeito da necessidade de que eles fossem mantidos algemados, “
tendo em vista o grau MÉDIO de periculosidade dos mesmos como também ao fato de serem pertencentes a facções criminosas
” (Id. n. 89180532, p. 1;
sic
).

Registre-se que, por força do contexto de pandemia, os acusados não foram conduzidos ao plenário, mas participaram da solenidade da sala de audiências do estabelecimento prisional por sistema de videoconferência.

A respeito da questão, o magistrado assim se pronunciou durante a sessão de julgamento:

“
Quanto ao uso de algemas, o Diretor do Sistema Prisional, Sr. Ailton, contatou minha assessoria, por meio da Secretária desta sessão, para requerer que os acusados permanecessem algemados durante a sessão, posto que além de informes de serem faccionados, os réus apresentam periculosidade média, recomendando/requerendo o uso das algemas durante a sessão.
(...)
Minha assessoria imediatamente me contatou e solicitei fosse formulado por escrito, bem como já estaria autorizado o manejo das algemas e que este magistrado comunicaria as partes. Por um equívoco, fora esquecido de avisar as partes e o ofício, que fora encaminhado nesta data por e-mail, não fora materializado. Assim, procede-se a materialização do ofício no 68/2021/PRMESC, oriundo do Sistema Penitenciário local, a fim de obterem autorização para utilização de algemas nos acusados, tendo por finalidade, manter a ordem aos trabalhos e a segurança dos servidores. Logo, a imposição do uso de algemas é imprescindível, por constituir afetação aos princípios de respeito à integridade física e moral dos servidores da unidade prisional, entendo ainda, que existem elementos concretos que demonstrem tal medida. Não se tratando de uso arbitrário, sendo de natureza excepcional, vez que, impede os acusados de qualquer ação embaraçosa durante o julgamento. Tal medida vai de encontro com o previsto no art. 474, § 3o, do CPP, que estabelece: § 3o Não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer no plenário do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, à segurança das testemunhas ou à garantia da integridade física dos presentes. Temos ainda a Súmula Vinculante 11-STF, que corrobora com o aludido no artigo acima citado
” (Id. n. 89180539, p. 3;
sic
).

Assim, vê-se que o uso de algemas pelos acusados foi devidamente justificado. Além disso, cumpre notar que os apelantes não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo em decorrência dessa circunstância, ou seja, não comprovaram eventual nexo entre a utilização de algemas e a condenação invectivada, de modo que, à luz da norma do artigo 563 do Código de Processo Penal, não há falar em nulidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

No mérito, os apelantes sustentam que o magistrado não poderia ter incluído na pronúncia o crime tipificado no artigo 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que este não teria constado da peça acusatória, de modo que os jurados, ao condenarem os réus pelo delito de organização criminosa, teriam contrariado a evidência dos autos.

A bem da verdade, nesse particular, entendo que está caracterizada a preclusão, e a defesa apenas procura trazer uma nova roupagem para tese já discutida à exaustão. É que a inclusão do delito em comento na decisão de pronúncia foi questionada pelo instrumento impugnativo adequado, a saber, o recurso em sentido estrito (Ids. n. 89180489 a 89180491), e este Tribunal de Justiça, analisando a questão, assim decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – RECORRENTES QUE APARENTEMENTE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA ‘COMANDO VERMELHO’ – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013 EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE EMENDATIO LIBELLI – INVIABILIDADE – RECORRENTES PRONUNCIADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017).

O acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o instituto da emendatio libelli permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia
.

A absorção do delito previsto no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 pelo de homicídio qualificado somente é possível diante da existência de prova inequívoca de que a obtenção da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos, motivo pelo qual, havendo indícios suficientes do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se pode extrair da pronúncia tais circunstâncias
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1018080-51.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Apenas para maior clareza, transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...)
no dia 12/08/2016, por volta das 23h30, no local conhecido como ‘Morrão’, sito à rua Presidente Kennedy, esquina com a rua Corredor Público, no Jardim Ipanema, nesta cidade e comarca, os três denunciados acima qualificados, dolosamente, concorreram para a morte de Fábio Eugênio Lopes Francisco.

Segundo consta, a facção criminosa denominada ‘Comando Vermelho’ determinou e/ou autorizou a execução de Fábio Eugênio Lopes Francisco, sendo incumbidos da execução do ‘trabalho’ os denunciados nestes autos, os quais, na noite do crime, reuniram-se na casa da mãe de Samuel (Cheirinho), no bairro Ana Carla, onde permaneceram até a hora do crime tomando cerveja e cheirando cocaína. Nos termos da investigação, nesta noite, os denunciados, que estavam acompanhados de um outro elemento, conhecido por ‘Japão’, tiraram fotos exibindo um revólver calibre 38 e uma pistola ponto 40, armas estas que, horas depois, seriam utilizadas no delito de homicídio.

De forma não esclarecida, os denunciados souberam que a vítima (que estava portando aparelho médico ortopédico) caminhava sozinha em lugar ermo, no Jardim Ipanema, quando então o grupo deslocou-se do bairro Ana Carla II em duas motocicletas e rumaram para o Jardim Ipanema, onde, mediante surpresa, atacaram a vítima com disparos de arma de fogo, inicialmente atingindo-a nas pernas, derrubando-a.

O que se seguiu foi crueldade! Como a arma empunhada por
Wellington
(
Lelé
) travou, os executores necessitaram de um tempo para destravar a arma, sendo que, quando conseguiram,
Lelé
aproximou-se da vítima, já agonizante, que pedia clemência, e, covardemente, descarregou a arma contra o rosto da vítima, a curta distância.

Tendo em vista que a ação criminosa foi gravada pelos próprios delinquentes, observa-se no vídeo que – como dito acima – as armas utilizadas no ‘serviço’ foram as mesmas que Samuel Fermino Rodrigues (Cheirinho) e
Wellington Silva de Oliveira
(
Lelé
), os atiradores, ostentavam na reunião pré-crime. Presente também na cena do crime estava o terceiro denunciado,
Claudinei Jonas Pereira
, o ‘
Boca
’, cuja função foi filmar a ação delituosa e pilotar sua motocicleta, levando consigo o
Wellington
” (Id. n. 89177462, pp. 2-3;
sic
).

Nesse contexto, nota-se que não houve nenhuma ilegalidade na submissão de quesitos concernentes ao delito de organização criminosa aos jurados, na medida em que tal conduta se encontrava nitidamente descrita na peça acusatória e tal imputação foi admitida na decisão de pronúncia,
decisum
este chancelado por este órgão colegiado por unanimidade de votos.

Diga-se de passagem que não há falar em veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto a condenação está lastreada em elementos de informação colhidos ao longo da
persecutio criminis
e submetidos ao crivo dos jurados. A propósito, demonstrou-se que o delito de homicídio qualificado que vitimou Fábio Eugênio Lopes Francisco fora determinado pela organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”, em razão de um suposto “acerto de contas”, inclusive tendo sido gravado um vídeo para a comprovação do ato, como sói acontecer em situações dessa natureza; ademais, evidenciou-se que os apelantes, na data do fato, reuniram-se na residência da genitora do corréu Samuel, imóvel apontado como uma espécie de “quartel general” do grupo, onde também se encontrava um dos líderes da facção.

Registre-se que, por força do princípio da soberania dos veredictos, os jurados são dotados de ampla liberdade na valoração da prova, cabendo à defesa demonstrar que a tese por eles acolhida está totalmente dissociada dos autos, o que não ocorreu na espécie.

Em caráter subsidiário, os apelantes pugnam pela desclassificação da conduta tipificada no art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para a do art. 14,
caput
, do mesmo diploma normativo.

De fato, observo que foi imputado aos acusados o porte de um revólver calibre 38, de uso permitido, e uma pistola calibre 40, à época, de uso restrito. Ocorre que o Decreto n. 9.785/2019 e outros atos regulamentadores da Lei n. 10.826/2003 supervenientes à prática dos crimes descritos na denúncia trouxeram alterações significativas no enquadramento de armas de fogo em geral, provocando impactos à adequação típico-penal do porte não autorizado de determinados instrumentos dessa natureza.

Confira-se, a propósito, o art. 2o do mencionado decreto:

“
Art. 2o Para os fins do disposto neste Decreto, considera-se:

I – arma de fogo de uso permitido – arma de fogo semiautomática ou de repetição que sejam:

a) de porte que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras pé e mil seiscentos e vinte joules;

b) portátil de alma lisa; ou

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, não atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras pé e mil seiscentos e vinte joules;

II – arma de fogo de uso restrito – as armas de fogo automáticas, semiautomáticas ou de repetição que sejam:

a) não portáteis;

b) de porte que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras pé e mil seiscentos e vinte joules; ou

c) portátil de alma raiada que, com a utilização de munição comum, atinjam, na saída do cano, energia cinética superior a mil e duzentas libras pé e mil seiscentos e vinte joules;

III – arma de fogo de uso proibido:

a) as armas de fogo classificadas de uso proibido em tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária; ou

b) dissimuladas, com aparência de objetos inofensivos.
”

Observa-se que a pistola calibre 40, utilizada pelos acusados, passou a ser considerada de uso permitido. Logo, incide, na espécie, o fenômeno da
novatio legis in mellius
, impondo-se a desclassificação do crime.

Finalmente, os apelantes pleiteiam a redução de suas respectivas reprimendas basilares, tanto em relação ao delito de homicídio qualificado quanto em relação ao de organização criminosa; além disso,
Claudinei Jonas
pugna pelo reconhecimento da sua menoridade relativa.

No tocante ao crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, o juiz presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis a ambos os apelantes, na primeira etapa da dosimetria, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, estabelecendo a pena-base de
Wellington
em 21 anos de reclusão, e a de
Claudinei Jonas
, em 21 anos e 6 meses de reclusão.

Em relação à culpabilidade, o magistrado consignou que o delito foi marcado pela premeditação. Por sua vez, os apelantes argumentam que tal circunstância não ficou comprovada nos autos. Todavia, a investigadora Hagatha Nayara Oliveira dos Santos, ouvida em juízo, confirmou que a execução da vítima decorreu de ordem emitida pelo “Comando Vermelho”, asseverando, inclusive, que
Wellington
admitiu que tinha uma rixa com o ofendido (Id. n. 89181969), o que evidencia que não se trata de um crime cometido a esmo pelos acusados. Além disso, o fato de a testemunha Thalisson Matheus Ramos da Silva ter relatado que não presenciou o planejamento do homicídio nem qualquer discussão prévia, pelos réus, acerca da vítima (Id. n. 89181969), não significa que os apelantes não tenham orquestrado a prática do delito em momento diverso, longe dos olhos e ouvidos da referida testemunha.

No que diz respeito aos antecedentes, à conduta social e à personalidade dos agentes, o juízo de origem se reportou ao fato de que ambos possuíam condenações definitivas por crimes praticados antes dos delitos aqui discutidos (consoante os processos executivos de códigos 662293 e 677531, da Comarca de Rondonópolis/MT), bem como à informação fornecida pelo Sistema Prisional, no sentido de que os acusados seriam perigosos. Assim, não identifico nenhum vício de fundamentação que justifique a desconsideração dessas circunstâncias judiciais – sobretudo porque as condenações anteriores foram invocadas apenas nessa etapa, ou seja, não caracterizaram a agravante da reincidência, de modo que não houve
bis in idem
.

Quanto aos motivos e circunstâncias do crime, a defesa se insurge tão somente pelo fato de a valoração desfavorável dessas duas vetoriais ter implicado o acréscimo total de 10 anos às penas-bases dos apelantes, o que, na sua leitura, seria muito além do usual. Ocorre que, diversamente das causas de aumento e diminuição de pena, as circunstâncias judiciais, assim como as agravantes e atenuantes, não são reguladas por frações preestabelecidas definidas em lei, de modo que o grau de exasperação ou abrandamento da sanção basilar e da reprimenda intermediária fica sujeito à prudente discricionariedade do magistrado, que deverá observar os princípios da razoabilidade e da individualização das penas. Nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores consolidaram o entendimento de que, à míngua de particularidades relevantes, o juiz deve se valer, na primeira e segunda fases da dosimetria, da fração de 1/6, por ser a menor prevista em nosso ordenamento para as causas de aumento e diminuição. Contudo, no caso dos autos, observo que o magistrado fundamentou adequadamente o
quantum
de recrudescimento levado a efeito:

“
As circunstâncias do crime são reprováveis, posto que o réu agiu de forma a dificultar a defesa da vítima. Ocorre que tal situação qualificou o crime, portanto deixo de conhecer neste momento. Por outro lado, temos que a forma de execução foi de tal forma que promoveu profundo sofrimento psicológico à vítima, vez que, após ser rastreado, foi baleada e caiu ao solo. Enquanto já sofria as dores das primeiras lesões, a vítima passa a implorar por sua vida, às lágrimas, momento em que o revólver dos executores trava e se inicia uma discussão entre os mesmos. Conforme se vê no vídeo, a vítima, aos prantos, clama por sua vida por cerca de 50 segundos, sempre com duas armas apontadas a sua cabeça. São dados disparos, que não saem, mas lançam os sinais típicos da manipulação das armas. Oras, é de extrema agonia ver a filmagem, posto que nos imaginamos no lugar da vítima. A isso chamamos de empatia, a capacidade de se por no local de terceiros. Empatia é um adjetivo necessário a nossa sociedade, ele é um dos elos que permite a vida em sociedade e a manutenção da vida. Todavia, o acusado não teve a menor empatia pelo sofrimento e pela vida da vítima. Não bastasse, houve a gravação da execução e ampla divulgação nas redes sociais. Qual a necessidade da publicidade dos fatos? Logo pela plena falta de empatia e pelo sofrimento psicológico da vítima naqueles 50 segundos em que implorava, caído ao chão, por sua vida, majoro a pena em 05 (cinco) anos.
Os motivos do delito são por si reprováveis, posto que o acusado e seus comparsas mataram a vítima em cumprimento a ordem emanada por superiores da facção Comando Vermelho. É indiscutível que o estado paralelo imposto pelo Comando Vermelho promove julgamentos capitais de forma ágil e sem direitos à vítima. Ao contrário do Estado de Direito, que rende todos os direitos aos réus, como ampla defesa e até mesmo profissionais de grande conhecimento jurídico e capacidade para suas defesas, como no caso dos autos pela atuação dos brilhantes defensores públicos de Mato Grosso. Inclusive, discutimos os magistrados que o Estado brasileiro certamente tem devotado aos réus muitos direitos, em detrimento de nenhum ou raros direitos às vítimas, seus familiares ou à sociedade. Logo, em tendo os acusados anuído à ordem de morte do Comando Vermelho, seguramente tal é torpe e vai extremamente contra à sociedade regular e ao Estado de Direito, posto que nossa Carta Magna veda as penas capitais (exceto em caso declarado de guerra). Todavia, as facções usam e abusam das penas de mortes. Dezenas são os casos em julgamento nesta unidade jurisdicional decorrentes de ordens de morte do Comando Vermelho. Não bastasse matar, o Comando Vermelho exige a comprovação do crime. Os réus gravam ou levam testemunhas para demonstrar que mataram, ainda, que tal situação auxilie futuras investigações. E por que continuam a gravar? Pela certeza da impunidade e porque sabem que o peso do Estado é bem mais sutil do que os mandos da facção. Que o Estado lhes dará julgamento justo e quem sabe absolvição, enquanto que o descumprimento das ordens da facção é terrivelmente punido, como o promovido com o jovem Fábio. Neste diapasão, a torpeza dos fatos impõe um acréscimo firme à pena, como forma de desestímulo a outros agentes. Desta feita, a repugnante motivação faz-me elevar a pena em 05 (cinco) anos
” (Ids. n. 89180535, pp. 4-5, e 89180536, pp. 3-4).

Outrossim, em relação às consequências do delito, os apelantes sustentam que estas não extrapolaram a normalidade do tipo penal, alegação também improcedente, dada a produção de efeitos sociais deletérios, para além do simples encerramento de uma vida humana e o sofrimento provocado à família da vítima. Confira-se, nesse particular, o que constou da sentença:

“
O delito deixou consequências lastimáveis, vez que foi ceifada uma vida humana, resultado necessário ao tipo penal. Não bastasse, a ampla divulgação da execução em grupos de WhatsApp e redes sociais levou a uma grandiosa repercussão dos fatos, a um repúdio social amplo, há várias situações de empatia pela dor da vítima e, em especial, abalos aos familiares do ofendido. Tento imaginar a angústia e o sofrimento da mãe do jovem Fábio. Como pai, pensar no meu filho em situação igual, é de romper o coração. Portanto, majoro a pena em 01 (um) ano
” (Ids. 89180535, p. 5, e 89180536, p. 4).

Diga-se de passagem que a soma dos valores atribuídos pelo magistrado a cada circunstância judicial desfavorável – a saber: 2 anos em relação à culpabilidade; 1 ano em relação aos antecedentes, conduta social e personalidade, conjuntamente considerados, no que diz respeito a
Wellington
, e 1 ano e 6 meses, no que diz respeito a
Claudinei Jonas
; 5 anos em relação às circunstâncias do crime; 5 anos em relação aos motivos; e 1 ano em relação às consequências do delito – ultrapassa sensivelmente os totais reportados por Sua Excelência ao cabo da primeira etapa da dosimetria das penas pelo crime de homicídio qualificado – quais sejam, 21 anos de reclusão, no que diz respeito a
Wellington
, e 21 anos e 6 meses de reclusão, no que diz respeito a
Claudinei Jonas
–, uma vez que o cômputo da dosimetria de tal crime parte do mínimo de 12 anos, o que implicou evidente erro material em benefício dos acusados. Todavia, como o
parquet
não pleiteou o recrudescimento das reprimendas aplicadas nem mesmo em sede de embargos de declaração, afigura-se inviável a retificação desse equívoco, dada a vedação legal à
reformatio in pejus
.

Impõe-se, por outro lado, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do CP, em relação a
Claudinei Jonas
, na medida em que a documentação encartada nos autos revela que ele nasceu em 5 de setembro de 1995, tendo, portanto, 20 anos de idade na data dos fatos (12 de agosto de 2016). Considerando que o reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea (qualificada), em relação ao corréu
Wellington
, pelo juízo
a quo
, redundou no abrandamento de sua pena em 1 ano e 6 meses, reduzo a reprimenda intermediária de
Claudinei Jonas
em 1 ano, fixando-a em 20 anos e 6 meses de reclusão.

No tocante ao crime capitulado no art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, o juiz presidente do Tribunal do Júri considerou desfavoráveis os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do delito, estabelecendo a pena-base de
Wellington
em 5 anos de reclusão e 80 dias-multa, e a de
Claudinei Jonas
,

em 5 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa.

Quanto às três primeiras circunstâncias judiciais mencionadas (antecedentes, conduta social e personalidade), as razões invocadas pelo magistrado foram as mesmas utilizadas em relação ao delito de homicídio qualificado, daí por que, a fim de evitar tautologia, reporto-me às considerações tecidas neste voto acerca da idoneidade daquela fundamentação.

Ademais, no que se refere às circunstâncias do crime, observo que Sua Excelência observou o fato de não se tratar de uma organização criminosa qualquer, mas do próprio “Comando Vermelho”, facção de acentuado poder, responsável por grande parte dos delitos praticados na comarca de origem e até mesmo pela cobrança de “taxa de proteção” dos comerciantes daquela localidade, bem como pelo domínio do sistema prisional mato-grossense. Ademais, considerou reprováveis as consequências do delito, “
posto que tal facção possui ligações em vários setores do crime, causando problemas de todos os níveis nesta cidade, em especial com o tráfico de entorpecentes, crimes contra o patrimônio e as várias ordens de morte e lesões corporais, os conhecidos ‘salves’, que vem colocando o terror na população rondonopolitana, sem contar os inúmeros martírios impostos ao Estado, em especial ao Sistema Prisional local
” (Id. n. 89180536, pp. 1 e 5-6). Assim, não se identifica vício de fundamentação capaz de ensejar a minoração da reprimenda, nesse particular.

Por outro lado, também deve ser reconhecida a menoridade relativa de
Claudinei Jonas
, reduzindo-se a sanção intermediária no mesmo patamar utilizado em relação ao corréu
Wellington
, a saber, 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, razão pela qual estabeleço a pena provisória de
Claudinei Jonas
, pelo delito de organização criminosa,

em 5 anos de reclusão e 70 dias-multa.

No tocante ao delito tipificado no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, observo que não houve, na sentença, dosimetria específica, na medida em que o juiz presidente do Tribunal do Júri reconheceu o concurso formal com o delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, realizando tão somente a dosimetria do crime tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, acrescida, ao final, de 1/6. Assim, considerando a desclassificação levada a efeito neste voto, procedo à dosimetria da pena em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, valendo-me das mesmas circunstâncias judiciais reputadas desfavoráveis pelo juízo
a quo
, a saber, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Destarte, fixo a pena-base de
Wellington
em 3 anos de reclusão e 20 dias-multa, e a de
Claudinei Jonas
, em 3 anos e 6 meses de reclusão e 25 dias-multa. Outrossim, em virtude da menoridade relativa de ambos, atenuo a reprimenda do primeiro para 2 anos e 6 meses de reclusão e 15 dias-multa, e a do segundo, para 3 anos de reclusão e 20 dias-multa.

Assim, em razão do concurso material de infrações, a pena total definitiva de
Wellington
passa a ser estabelecida em 26 anos e 6 meses de reclusão e 75 dias-multa, e a de
Claudinei Jonas
, em 28 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para desclassificar o crime do art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, para o do art. 14 do mesmo diploma normativo, e reconhecer, em relação a
Claudinei Jonas
, a atenuante prevista no art. 65, I, do CP, reduzindo a sua reprimenda total a 28 anos e 6 meses de reclusão e 90 dias-multa, e a de
Wellington
, a 26 anos e 6 meses de reclusão e 75 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022